Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-47.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801147-47.2023.8.14.0037

APELANTE: ANDRÉ NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TEMA 1087 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por André Nascimento
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I do Código Penal à sanção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja a desclassificação para o crime de furto simples, com afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, requer o afastamento da acusa de aumento relativa ao repouso noturno, conforme decido pelo STJ no Tema 1087 (Num. 17082068 - Págs. 1 a 6)

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 17082080 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 18400639 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de _____________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto simples apontando a inexistência de laudo pericial a comprovar o arrombamento.

Por outro lado, consta nos autos os depoimentos, na fase policial (Num. 17081920 - Pág. 11) e judicial (mídia Num.17081961), da vítima, uníssimos quanto a existência do aludido arrombamento. Além das fotos colacionados ao IP (Num. 17081935 - Págs. 2 a 3), onde mostra dano na trava de uma das janelas e confissão judicial do réu, que confirma que adentrou por aquela (mídia de Num. 17082065), não deixando dúvidas acerca da existência da qualificadora.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SLÚMULA N. 83 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia,
a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. No caso dos autos, entretanto, apesar de não ter sido realizado o exame pericial, concluiu o Tribunal de origem que a vítima relatou ter constatado que o ato delituoso ocorreu após o réu ter arrombado janela de quarto de sua casa, o que foi ratificado pelo próprio réu, em juízo. Também é posto como prova o auto de levantamento do local do delito em que constam imagens fotográficas que demonstram a ocorrência do arrombamento.

3. Presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, não há falar na exclusão da qualificadora.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental im provido.

(AgRg no REsp n. 2.061.222/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.

[...]" (AgRg no HC n. 570.476/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 2. "Noutro giro, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015)." (AgRg no AREsp n. 2.249.146/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 2.112.876/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifei)

Indefiro o pedido.

3.
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TEMA 1087 DO STJ.

Observo, que assiste razão à defesa, pois houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (mediante rompimento de obstáculo).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Por outro lado, vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão é facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, procederei o deslocamento da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda e readequação das demais fases.

04. REFORMA DA DOSIMETRIA. DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 17082067 - Pág. 5):

Passo à dosimetria da pena. Observando as diretrizes do art. 68, do Código Penal e o princípio constitucional de individualização da pena, passo a fundamentar e individualizar a pena a ser aplicada ao acusado. Da análise valorativa da culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade de sua conduta foi normal à espécie. No tocante aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário. Dos autos, impossível avaliar a personalidade do acusado, ante a ausência de elementos para tal. Conduta social até então não maculada, pois dos autos não se inferem elementos para verificação quanto ao modo de vida do acusado, não devendo ser considerada para fixação da pena-base. Dos autos não se extrai a motivação, senão aquela que é natural à espécie. Deixo de analisar as circunstâncias do crime nesta oportunidade, para melhor fazê-lo na terceira fase da dosimetria da pena. Quanto às consequências do crime, entendo que estas não extrapolaram a normalidade do tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou, não devendo, portanto, ser valorada. Ponderadas as circunstâncias judiciais, favoráveis ao réu, FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP. Presente a atenuante da confissão, na forma do art. 65, III, “d”, do CP. Procedo a compensação de ambas as circunstâncias e FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico presente a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, conforme já exposto acima. Assim, majoro a pena intermediária em 1/3 (um terço) e fixo a PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. Face à reicidência do réu, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, do Código Penal.

(...)<sic>

Na primeira fase, não foi valorado, negativamente, nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo preservada a pena no mínimo legal,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 155, §4º, inciso I do CP)
.

Por outro lado, passo a valorar, negativamente, o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
– em razão daquele ter ocorrido durante do repouso noturno, deslocando a majorante do
§1º, do art. 155 do CP para esta fase, pelos motivos já explicados acima.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360), a presença de uma circunstância judicial negativa e pelos motivos acima expostos, preservo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0006691-88.2019.8.14.0037, com trânsito em julgado em 20/01/2020), sendo compensadas, no que preservo a pena em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de restando em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena final fixada pelo juízo
a quo
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do recorrente, considerando que é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. Inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.

2. Nesse contexto, como o Tribunal de Justiça impôs o regime mais gravoso - semiaberto - ao ora agravante em razão de sua reincidência, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

De igual modo, inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP (AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024